Tribunal: TJSP
Processo: 1015996-41.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Apelação Cível. Promessa de compra e venda – ação de cobrança de multa contratual. Procedência do pedido. Inconformismo por parte das rés. Não acolhimento. Legitimidade passiva de todas as rés, já que participaram de evidente cadeia de fornecedores – aplicação dos artigos 7o, § único, e 25, §§ 1o e 2o, do CDC, segundo os quais a responsabilidade é solidária entre todos os fornecedores da cadeia

Ementa:
Apelação Cível. Promessa de compra e venda – ação de cobrança de multa contratual. Procedência do pedido. Inconformismo por parte das rés. Não acolhimento. Legitimidade passiva de todas as rés, já que participaram de evidente cadeia de fornecedores – aplicação dos artigos 7o, § único, e 25, §§ 1o e 2o, do CDC, segundo os quais a responsabilidade é solidária entre todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Atraso na conclusão das obras de infraestrutura – entraves administrativos e embargos do empreendimento são previsíveis e inerentes à atividade que as rés desempenham, não podendo ser utilizados como justificativas válidas para o atraso no cumprimento de obrigação contratual (Súmula no 160 deste TJ/SP) – atraso que perdurou por quase 11 meses, já computado o prazo de tolerância de 06 meses. Multa no percentual de 10% sobre o preço – desproporcionalidade não configurada – percentual previsto no contrato de adesão formulado pelas próprias apelantes. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.